Tribunal: TJBA
Processo: 8073801-52.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073801-52.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAIO AZEVEDO DOS SANTOS RODRIGO

Advogado(s)
:
LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL

APELADO: SERASA S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VIA E-MAIL. ARTIGO 43, §2º, DO CDC. COMPROVAÇÃO DO ENVIO E ENTREGA AO SERVIDOR DE DESTINO. VALIDADE. E-MAIL PERTENCENTE AO APELANTE UTILIZADO COMO CHAVE PIX. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL QUANTO À FORMA ESPECÍFICA DE NOTIFICAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ AUTORIZATIVA. RESP 2.063.145-RS. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8073801-52.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante CAIO AZEVEDO DOS SANTOS RODRIGO e como apelado SERASA S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,